Tribunal: TJPA
Processo: 0041951-89.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041951-89.2014.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

APELADO: VALDENIRA DE JESUS OLIVEIRA KATO, ALBERTO MITSUYUKI DE BRITO KATO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DO APELO - RECURSO CONHECIDO E REJEITADO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria tratada no recurso cinge-se à suposta omissão a respeito da aplicabilidade da Lei n.º
13.786/2018 (LEI DOS DISTRATOS)
.

O V. acórdão, porém, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão guerreada, inclusive pela inaplicabilidade da Lei n.º
13.786/2018
.

4.

Recurso de Embargos Declaratórios conhecido e rejeitado, à unanimidade, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

RELATÓRIO

CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 13768534), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID 13661536, da lavra do Exmo. Des. José Torquato Araújo de Alencar, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE ATRASO POR FATO DE TERCEIRO – FORTUITO INTERNO - INERENTE AO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – DA VIGÊNCIA E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 13.786/2018 (LEI DOS DISTRATOS) – STJ POSSUI ENTENDIMENTO FIRMADO NO SENTIDO DA INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 13.786/2018 AOS CONTRATOS ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA
.

1 – Matéria essencialmente de direito e existindo prova suficiente à solução da lide, o julgamento antecipado não prejudicada as partes, pois a realização de audiência não alteraria o resultado da demanda ante o convencimento do juízo ter se dado por meio da prova documental trazida aos autos. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não acolhida;

2 – O julgamento monocrático ocorreu de acordo com outras decisões desta corte, em
competência do Relator prevista art. 133, XII, alínea “d” do Regimento Interno deste Tribunal, e de decisões do
Superior Tribunal de Justiça na sistemática de recursos repetitivos (Tema 970).
Preliminar de nulidade da decisão monocrática proferida não acolhida;

3 – Alegação de inexistência do dever de indenizar não merece acolhimento, pois mesmo diante da argumentação de que o atraso decorreu de fato de terceiro (atraso na entrega dos elevadores), fatores como esses configuram-se em fatos previsíveis inerentes ao risco da atividade econômica, não caracterizando caso fortuito ou de força maior para fins de exclusão da responsabilidade;

4 – Impossibilidade de aplicação imediata da Lei nº 13.786/2018 (lei do distrato), aos contratos anteriores à sua vigência (precedentes STJ);

5 – Recurso de Agravo Interno
conhecido

e não provido.
”

Alega o embargante que o v. acórdão é omisso, posto que não tratou expressamente dos pontos abordados no recurso de apelação, no que tange à aplicabilidade imediata da Lei n.º 13.786/2018, requerendo a reforma da decisão colegiada no sentido de corrigir o vício.

Sem contrarrazões, conforme id. 14098959.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir matéria analisada em sede de julgamento do recurso de apelação.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria objeto deste recurso cinge-se ao pleito de aplicabilidade imediata da Lei n.º 13.786/2018
,
do qual, segundo o embargante
,
o acórdão não se manifestou da forma como requerida pela parte, pretendendo a reforma da decisão colegiada no sentido de corrigir o suposto vício.

Ocorre que a V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela i
mpossibilidade de aplicação imediata da Lei nº 13.786/2018 (lei do distrato), aos contratos anteriores à sua vigência (precedentes STJ)
, com pronunciamento expresso sobre o pleito apontado pelo embargante como vício, isso porque, foi afirmado expressamente no acórdão que:

Por fim, o agravante argumenta a vigência e aplicação imediata da Lei nº 13.786/2018 (lei do distrato), mesmo em contratos firmados antes do início da sua vigência.

Dessa forma, não incidiria em face da recorrente o pagamento de qualquer penalidade de forma presumida, o que afasta em todos os termos a aplicação da penalidade de dano moral presumido.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido da inaplicabilidade da Lei nº 13.786/2018 aos contratos anteriores à sua vigência, conforme decisão a seguir ementada:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. 1.
INAPLICABILIDADE DA LEI 13.786/2018, AO CASO. PRECEDENTES.
2. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO SOBRE OS VALORES PAGOS. INCIDE A SÚMULA 83/STJ. 3. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 4. VIOLAÇÃO AO ART. 368 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. 5. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Com efeito, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que não será aplicada a Lei nº 13.786/2018 aos contratos formados anteriormente à sua entrada em vigor.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui firme o entendimento no sentido de que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento"(Súmula 543/STJ). 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "o arrependimento do promitente comprador não importa perda das arras, se forem confirmatórias, admitindo-se, contudo, a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados" (AgInt no AREsp 1.273.751/DF, Relator o Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1º/8/2018). 4. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, na espécie, porquanto ausente o prequestionamento. 5. A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1898154 SP 2020/0252891-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2021). Grifei.

Assim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória
com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte
.

Por fim, no que diz respeito à aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2° do CPC
[1]
, entendo que o recurso é manifestamente protelatório conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS REPELIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA PROCESSUAL MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu, com base nas provas e nos fatos dos autos, que o acórdão embargado já havia assentado que se o recorrente não se insurgiu, na época própria, como lhe cabia, contra o ato do Presidente daquela Corte Estadual, que determinou a retenção do anterior recurso especial, não cabia deduzir o pleito de desretenção junto ao juízo de primeiro grau, porquanto haveria preclusão em relação a esse pedido.

2. Verificou, também, que o embargante não apontou, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente, tão somente, sua pretensão de rediscutir a matéria referente à desretenção do anterior recurso especial, já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo de rigor reconhecer o caráter procrastinatório dos embargos de declaração.

3. Embora o ora agravante alegue ter pretendido o prequestionamento para o posterior manejo de "recursos constitucionais pertinentes", da leitura das razões dos aclaratórios não se infere menção a nenhum artigo de lei federal ou da constituição sobre os quais o embargante pretendesse o, agora, alegado prequestionamento.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente pelo acórdão embargado e a ausência de demonstração do notório propósito de prequestionamento configuram o caráter protelatório dos embargos de declaração, a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, § 2º, do CPC/15.
Incide, portanto, a Súmula 83/STJ no ponto.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.

1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido perfilhou o entendimento de ser inviável o conhecimento do Recurso Especial, pois os recorrentes se limitam a citar precedentes e súmula, sem nem sequer mencionar dispositivo que reputam ter sido violado.

2
. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios à inovação recursal, ou ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil.

(EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Assim, não sendo o caso de recurso que devolveu ao colegiado a reapreciação de temas intricados e de verdadeira complexidade fática e jurídica, em exercício legítimo da ampla defesa e do contraditório, decido pela aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
, e
aplico multa por embargos manifestamente protelatórios no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa

É COMO VOTO.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 13/12/2023